Tribunal: TJMT
Processo: 0003066-59.2008.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0003066-59.2008.8.11.0055
RECORRENTES: JOAO CARLOS VELASCO E OUTRA
RECORRIDOS: ANTONIO MOACIR BETTIO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOAO CARLOS VELASCO E OUTRA com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 89577982):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ART. 476 DO CC – VENDA DE ÁREA – CONVENÇÃO ‘AD MENSURAM’ – ENTREGA A MENOR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, INCISO 11, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.
(1)- O contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda). Se, embora conste do contrato as divisas e confrontações do imóvel, dando conjecturas de que a venda ocorrera na modalidade ‘AD CORPUS’, o instrumento deve ser visto com interpretação sistemática em relação a outras cláusulas. E, se existe pacto de que a venda é ‘AD MENSURAM’ e, sobretudo menciona que, a tempo, forma, modo, será feito medição da área e até sujeito a novo acerto financeiro, não se acata tese recursal em relação à errônea afirmação de que o contrato formalizado é ‘AD CORPUS’.
(2)- Se o montante da área constante do contrato não é localizada e na obrigação dos VENDEDORES de entregarem a mesma, livre e desimpedida, violando estes o disposto no art. 476 do CC, não há como albergar pedido de rescisão contratual com a consequente reintegração de posse e, em especial, quando está materializado nos autos que os COMPRADORES, em relação à área encontrada, já efetuou o pagamento de sua totalidade.
(3) - Verificada que a conduta da parte embargante não incidiu em nenhuma das hipóteses do artigo 80 do Código de Ritos, não há falar em litigância de má-fé.
(4)- Correta a sentença de piso, que fazendo suas razões de decidir, aplicando o direito aos fatos trazidos, dentro dos limites da lide, julga improcedente o pleito rescisório e, como corolário legal, aplica-se a regra da sucumbência. Considerando que reside o conhecimento e desprovimento do recurso, de rigor, por imposição da norma cogente do § 11, do art. 85, do CPC, deve o Tribunal majorar os honorários arbitrados em primeiro grau; os alcunhados honorários recursais”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0003066-59.2008.8.11.0055, Relator (a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 02/06/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 98306480.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 500 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: “(...) Não se desconhece o conteúdo da cláusula décima sétima do contrato firmado entre as partes onde resta disposto que a venda se fez na modalidade ad mensure, contudo, a analise do contrato global é clara em demonstrar que, em verdade, a venda se fez como ad corpus, isso porque a metragem apresentada é meramente anunciada. Observe, Ínclitos Ministros que diferente do que sustentado pelos Recorridos por ocasião da contestação, não há individualização de hectares de terra (...). Destarte Colenda Câmara que foi expresso em cláusula a vontade das partes e qual cláusula seria acatada no presente contrato, a presente demanda não ocorrerá para observar qual a cláusula deveria ser observada para o caso em testilha, mas sim a rescisão contratual por falta de pagamento.
(...) Uma das questões mais importantes que deveriam ter sido analisadas com mais cautela é análise da medição do terreno, posto que mesma fosse apresentada, no entanto não contestada, haja vista que a medição ocorrida é diversa da apresentada em matrícula (...) ”.
Asseveram que: “(...) como pode mencionar a cláusula sétima do contrato, a mesma tendo por objeto todo imóvel completamente livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, dividas, penmhor5as, hipotecas, arresto, sequestro, impostos, taxas e contribuições de qualquer natureza (...)”.
“(...) que o Recorrente não é o atual proprietário do imóvel, conforme podemos constatar perante a matrícula do registro de imóvel do imóvel em tela (matrícula no 3984), sendo assim induzindo o Juízo de primeiro grau a erro, pois o mesmo prolatou sentença em desfavor do Recorrente sendo que o mesmo não é parte legitima nos presentes autos, pois o mesmo não é mais o proprietário da área há alguns anos, e isso jamais foi informado nos autos, novamente demonstrando que a inercia dos advogados caracterizou o Apelante mais uma vez como indefeso”.
Aduzem que: “(...) conforme pode se acostar com documentos hábeis, constata-se realmente que o mesmo não é o proprietário, bem como futuramente o mesmo sem ter realmente ciência dos fatos poderá responder por litigância de má-fé, haja vista toda a o decorrer processual, posto que o mesmo tem o conhecimento de que a propriedade não é sua e mesmo assim ainda existe a lide”.
Por fim requererem a inversão dos honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo (id. 100176950).
Contrarrazões (id. 10364497).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação ao artigo 500 do CC, está amparada na assertiva de que: (a) mesmo que a cláusula décima sétima do contrato firmado entre as partes reze que a venda se fez na modalidade ad mensure, fazendo uma análise global, resta demonstrado que, em verdade, a venda se fez como ad corpus, uma vez que a metragem apresentada é diversa da que consta na matrícula do imóvel objeto do contrato em questão e (b) que a parte recorrente não é mais proprietária do imóvel discutido nos autos.
O acórdão recorrido decidiu:
“ (...) CLÁUSULA PRIMEIRA – Os VENDEDORES são senhores e legítimos possuidores, a título de domínio e posse, do imóvel rural devidamente cadastrado no INCRA sob n. 903.051.018.490-3, com área de 4.840 hectares, localizado no município de TANGARÁ DA SERRA, com as seguintes metragens, divisas, ângulos e confrontações; ‘Imóvel registrado no livro 02, ficha 01, sob matricula 3.984, do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT, com uma área de terras de cultura com 4.840 hectares, denominada Fazenda SIMONI, situada no Município de Tangará da Serra, com rumos e divisas e confrontações seguintes: inicia-se em um março cravado em confrontações dessa área, com o remanescente do Sr. Carlos Scarpari e propriedade de Itaipu do Brasil, com rumo de 36oNO mede-se 8.523 metros até outro marco; daí segue defletindo à esquerda, confrontando à direita com propriedade do Sr. Nakao Massanubo com o rumo de 51o20’50” mede-se 3.010,00 metros até outro marco. Daí defletindo à esquerda, confrontando à direita com o Sr. Kioshi Kimoto com o rumo 34o38SO, mede-se 1.132 metros até outro marco, daí defletindo à esquerda, confrontando à direita do Sr. Alexandrino, com rumo 38o40-SE se mede 7.617,00 metros, até outro marco, daí defletindo à esquerda, confrontando direita com remanescente do Sr. Carlos Scarpari, com rumo de 51o20NE, mede-se 5.725,00 metros até o marco que deu início a essa mediação, perfazendo, assim, o perímetro a área de 4.840 hectares, cadastrada no INCRA em porção maior no exercício 1985, sob o n. 903.051.018-490-3, área total de 8682,0 has’. (ID-67819972, pag. 1 e 2). (sic).
(...) O contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda). Se, embora conste do contrato as divisas e confrontações do imóvel, dando conjecturas de que a venda ocorrera na modalidade ‘AD CORPUS’, o instrumento deve ser visto com interpretação sistemática em relação a outras cláusulas. E, se existe pacto de que a venda é ‘AD MENSURAM’ e, sobretudo menciona que, a tempo, forma, modo, será feito medição da área e até sujeito a novo acerto financeiro, não se acata tese recursal em relação à errônea afirmação de que o contrato formalizado é ‘AD CORPUS’.
Desta forma, quer porque os VENDEDORES não cumpriram as CLÁUSULAS CONTRATUAIS reportadas linhas acima, incidindo na aplicação do disposto no art. 476 do Código Civil Brasileiro, quer porque, segundo vejo, é incontroverso que, recebendo pouco mais de 50% do imóvel, já desembolsou 64,07 do contrato, estes representados pelos documentos apresentados com a contestação, de fls. 78/55, não reside como agasalhar a pretensão recursal em que os autores pretendem a RESCISÃO DO CONTRATO e, conseqüentemente, serem REINTEGRADOS na posse do imóvel, isto é, do que sobrou deste, já que, como dito, conforme perícia feita, daquelas 4.840 hectares, perdeu um total de 2.253,3879 hectares que se encontrava em pendência judicial, situação não revelada quando da formalização do pacto”
(..) Se o montante da área constante do contrato não é localizada e na obrigação dos VENDEDORES de entregarem a mesma, livre e desimpedida, violando estes o disposto no art. 476 do CC, não há como albergar pedido de rescisão contratual com a consequente reintegração de posse e, em especial, quando está materializado nos autos que os COMPRADORES, em relação à área encontrada, já efetuou o pagamento de sua totalidade”. (id. 98306480) (g.n)
Assim, para contrapor tais afirmações, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CARÁTER SOCIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E 283 DO STF.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. (...)
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1117615/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça